Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022993-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA ROCHA - CPF: 001.431.551-30 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1022993-34.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE:
ANA PAULA DA SILVA ROCHA
.

EMBARGADA:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO CÍVIL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – RECONHECIDA DE OFÍCIO

– SENTENÇA MANTIDA
–
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Ana Paula da Silva Rocha
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão
em face do acórdão proferido
. Argumenta cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de intimar as partes para manifestarem acerca da prescrição, e a reconheceu de ofício
.

Ao final, requer a alteração do julgado.

Apesar de intimada (id. 222446878), não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)
o cerne recursal cinge-se na ocorrência de suposto cerceamento de defesa
, uma vez que não houve intimação das partes para se manifestarem especificamente sobre a prescrição.

No entanto, não cabe razão à recorrente. Isso porque, de acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Nessa conjuntura, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição
.
”

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora
.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa
.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(grifei)

Importante destacar que o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz:
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
.

Sob tal perspectiva, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
(...)
2.1. Ademais,
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
. Precedentes.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.364/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifei)

Além disso, em se tratando de Juizados Especiais, os critérios da "oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade", previstos no art. Art. 2º da Lei 9.099/95, devem ser observados.

Deste modo, a declaração de nulidade da sentença, pelo simples argumento de que não possibilitou a manifestação da reclamante quanto à prescrição, não se mostra adequada, pois levaria a continuidade do feito sem que a parte autora tenha apresentado razões prejudiciais concretas.

Ademais, o contraditório e a ampla defesa restaram preservados. Isso porque a embargante teve a oportunidade de alegar os prejuízos sofridos ou as possíveis causas suspensivas e interruptivas da prescrição em sede de recurso inominado, mas não o fez de modo concreto. Nesse sentido:

Declaração de inexigibilidade de crédito tributário – Reconhecimento de decadência e prescrição, de ofício, pelo magistrado – Possibilidade –
Aplicação do Art. 487, Par. Único do CPC que é mitigada no âmbito dos Juízados Especiais
–
Necessidade do recorrente demonstrar as razões concretas de seu prejuízo em sede recursal
– Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 00096147420178260053 SP 0009614-74.2017.8.26.0053, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 29/08/2018, 5ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/08/2018)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024